Tribunal: TJDFT
Processo: 0727884-30.2019.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727884-30.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NEUZA LOPES CARDOSO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Maria Neuza Lopes Cardoso contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A. (autos no 0718241-27.2019.8.07.0007), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela autora, ora agravante (ID no 51296657). O efeito suspensivo foi indeferido, consoante decisão de ID no 13348908, págs. 1-4. Na mesma oportunidade, a agravante foi intimada para providenciar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos do art. 101, §2o do CPC. Contudo, o prazo concedido transcorreu sem manifestação, conforme certidão de ID no 14255372. É o necessário. Decido. O CPC/15 priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. No caso, contudo, mesmo depois da concessão do prazo de 5 (cinco) dias para a correção da irregularidade, a agravante manteve-se inerte e não comprovou o pagamento do preparo, o que conduz ao não conhecimento do recurso. Além disso, nos autos originários, no dia 10/2/2020 foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, uma vez que a autora não providenciou o recolhimento das custas processuais (proc. 0718241-27.2019.8.07.0007, ID no 56021599, págs. 1-2). A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento também não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos dos artigos 101, §2o; 932, inciso III e 1.007, todos do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 13 de fevereiro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro